Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-43.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1015351-43.2019.8.11.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto: [Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora: [DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[LUZIA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 343.493.911-34 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO QUE VAI ALÉM DE MERO DISSABOR – AUTORA APELADA, VENDEDORA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DO REQUERIDO APELANTE, COMPRADOR, POR NÃO PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL QUE ADQUIRIU – VALOR DE DANOS MORAIS E DE ASTREINTE MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTES RAZOÁVEIS.
É de ser mantida a condenação por danos morais se a omissão do comprador do imóvel objeto da lide, em proceder com a transferência da titularidade para seu nome, impôs prejuízos à autora vendedora que teve seu nome incluído em cadastro negativo e, ainda que arcar, indevidamente, com valor de tributos que não mais lhe diziam respeito.
Arbitrado o valor dos danos morais e da multa diária em montantes razoáveis, é de serem mantidos.
Apelação no 1015351-43.2019.811.0003
Apelante: Leandro Moraes Ferreira
Apelado: Luzia Vasconcelos da Silva
RELATÓRIO.
E. Câmara:
Apelação interposta pelo requerido Leandro Moraes Ferreira.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1015351-43.2019.811.0003 proposta por Luzia Vasconcelos das Silva em face de Leandro Moraes Ferreira, aqui apelante.
SENTENÇA: julgou procedente a ação, determinou ao requerido, aqui apelante, a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação.
Condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de:
a- IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.
b- Danos morais no valor de R$10.000,00;
c- custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
Defende a exclusão da condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor.
Defende ainda, a diminuição do limite máximo estabelecido para a astreinte, ou seja, dos R$10.000,00.
Contrarrazões no id. 97206539, em que a autora apelada impugnou o pedido de assistência judiciária. No mérito, pediu o desprovimento do apelo, com a condenação do recorrente ao pagamento de multa por protelação.
Indeferido pedido de assistência judiciária (id. 105029483), foi feito o preparo (id. 106174983).
É o relatório.
VOTO.
E. Câmara:
Apelação interposta pelo requerido Leandro Moraes Ferreira.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1015351-43.2019.811.0003 proposta por Luzia Vasconcelos das Silva em face de Leandro Moraes Ferreira, aqui apelante.
SENTENÇA: julgou procedente a ação, determinou ao requerido, aqui apelante, a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação.
Condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de:
a- IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.
b- Danos morais no valor de R$10.000,00;
c- custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
O cerne da Apelação é saber se é caso de exclusão da condenação do requerido, aqui apelante, por danos morais. Alternativamente, se é caso de diminuição do valor arbitrado pela sentença em R$10.000,00.
Saber também se é caso de isenção da multa diária de R$200,00 arbitrada pela sentença impugnada. Alternativamente, se é caso de diminuir o limite máximo da referida multa diária, que foi fixado em R$10.000,00.
Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Luzia Vasconcelos da Silva, aqui apelada, em face de Leandro Moraes Ferreira, aqui apelante, em que a autora buscou, e obteve a procedência do pedido, para que o requerido providencie a escritura pública de compra e venda, bem assim a transferência da titularidade, para seu nome (nome do requerido comprador), conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), do imóvel urbano com 188,69m2, com área construída e seu respectivo terreno com 370,00m2, caracterizado como lote no 1a, quadra 03, o qual está inscrito na Prefeitura Municipal, cadastro imobiliário sob no 1092685, bem como no CRI sob no 99.884, que a autora vendeu para o requerido pelo valor de R$ 650.000,00, já quitado.
A autora ainda pediu e obteve a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e de IPTU/multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.
O requerido recorre da sentença para tentar obter a exclusão da condenação de R$10.000,00 por danos morais e da multa diária de R$200,00. Alternativamente, pela redução do valor dos danos morais e do limite máximo imposto para a astreinte (R$10.000,00)
Pois bem. Quanto aos danos morais, em que pese as alegações do recorrente, restaram demonstrados.
Sucede que desde a data de 17.3.2017 que a autora aguarda, sem sucesso, o requerido, comprador, aqui recorrente, promover a transferência, para seu nome, da titularidade do imóvel que adquiriu da autora.
Aliás, além da outorga da procuração pela autora vendedora, aqui apelada, também o CRI de Rondonópolis notificou, sem sucesso, o requerido comprador, aqui recorrente, para providenciar a transferência da titularidade do imóvel que adquiriu da autora apelada e pagar os débitos tributários e custas do processo de execução fiscal.
Como o requerido, comprador e aqui apelante, nunca cumpriu com sua parte da pactuação, no que diz respeito, a promover a transferência da titularidade do imóvel para seu nome, a autora foi obrigada a pagar, porquanto o imóvel ainda estava registrado em seu nome após a venda que fez para o requerido, valor de decorrente de execução fiscal promovida pela Prefeitura de Rondonópolis.
A autora, em razão da inércia do requerido comprador, aqui apelante, teve seu nome maculado por cadastro negativo feito a pedido da fazenda pública municipal de Rondonópolis e ficou, inclusive, impedida de obter certidão de negativa de débitos tributários.
Assim, a autora apelada somente conseguiu que seja determinada a referida transferência após ter que se valer do Judiciário.
Logo, resta mesmo demonstrado abalo apto a provocar a condenação por danos morais. Também sem razão o pedido de diminuição do valor do arbitramento, R$10.00,00, porquanto mostra-se condizente com os fatos, sem gerar enriquecimento ilícito, demonstrados neste processo.
Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:
“Dano moral:
Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.
O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995).
Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).
É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.
Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424.
Sobre a matéria, eis a jurisprudência:
"INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desa. Selma Marques - 11a Câmara Cível - 19/12/07)
Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 3a Edição, Malheiros, páginas 91/92).
No caso dos autos, a demora na transferência definitiva do imóvel, gerou um sem número de contratempo e dificuldade à pessoa da autora, chegando, inclusive ombrear com executivo fiscal e multa oriunda da Prefeitura Municipal, assim, não há que se falar em mero descumprimento de contrato, o qual não dá ensejo à indenização, mas no caso a resistência do réu é digna de nota, devendo, assim, arcar com as consequências advindas de sua desídia.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL POR PARTE DA REQUERIDA APÓS QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE DÉBITO DE IPTU, BEM COMO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA BANCÁRIA DESTA. DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE FIXADO. CONCESSÃO DE PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES PARA QUE A REQUERIDA PROMOVA A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO BEM. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. APELO DA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SE - AC: 00118156720138250001, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 02/06/2014, 1a CÂMARA CÍVEL)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL ADQUIRIDO DAS RÉS E DANOS MORAIS POR CONTA DA DEMORA NO ATO DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENA AS RÉS A OUTORGAREM A ESCRITURA SOB PENA DE MULTA E RECONHECE O ABALO MORAL - RECURSO DE TODAS AS PARTES. RECURSO DAS RÉS - TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA DEMORA - REJEIÇÃO - AUTORA QUE CUMPRIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, QUE ERA QUITAR O PREÇO E FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, ASPECTO INCONTROVERSO - ALMEJADO AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA - ACOLHIMENTO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM OUTRAS IMPLICAÇÕES. RECURSO DA AUTORA - PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM SEU FAVOR, DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO QUE BENEFICIAVA APENAS A RÉ - ACOLHIMENTO - QUESTÃO APRECIADA NA CONFORMIDADE DO TEMA 971 DO STJ, QUE GARANTE A REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA NECESSÁRIA À BAIXA DA HIPOTECA - PROVIMENTO NO PONTO - RÉS QUE DEVERIAM ENTREGAR O BEM LIVRE DE QUALQUER ÔNUS. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO FUNGÍVEL - INCIDÊNCIA DO ART. 497 DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR OFÍCIO DO MAGISTRADO - MODIFICAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03010667620158240064 São José 0301066-76.2015.8.24.0064, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)
Assim, irrefragavelmente provado que houve resistência injustificada do réu, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.
Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.
Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.
Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.
A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.
Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).
O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a edição, p. 569).
Assim, irrefragavelmente provado que houve culpa do réu, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (grifei).
O valor da multa diária fixado em R$200,00 e o limite de R$10.000,00 também mostram-se razoáveis e não comportam a pretendida isenção, até porque o requerido, comprador, aqui apelante, ao arguir que não tem condições de promover a transferência da titularidade, age, de certa forma, como se não pretendesse, mesmo com a imposição feita pela sentença, providenciar a transferência da titularidade.
Sem razão o pedido de condenação do requerido apelante pela multa postulada pela requerida apelada, porquanto não restou verificado o alegado caráter protelatório ao apelo que interpôs, direito, aliás, consagrado constitucionalmente.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, determinou ao requerido, aqui apelante, a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013, sob pena de multa diária de R$ 200,00, no montante de R$ 10.000,00, no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação, e também condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% sobre o valor do contrato.
Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários fixados em 10% para 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 15/12/2021